Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO.SÚMULA No 231 DO STJ.

1. Inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão do óbice da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Apelação criminal conhecida e desprovida.